Tribunal: TJDFT
Processo: 0732898-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA ULTRA PETITA. CORREÇÃO MEDIANTE DECOTE DO EXCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende aos requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
3. A sentença proferida foi ultra petita, em inobservância ao princípio da adstrição, devendo em razão disso ser extirpado do seu comando o que foi concedido a mais do postulado.
4. Considera-se má-fé daquele que altera a verdade dos fatos e usa do processo para conseguir objetivo ilegal. O recurso interposto pela parte, com o objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir ou de reformar decisão judicial que considera equivocada do ponto de vista procedimental ou jurídico, não configura litigância de má-fé.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.